Tribunal: TJDFT
Processo: 0018888-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018888-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: TALES RANIERI DE ARAUJO FREIRE DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 10075347): PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não quitação do preço do imóvel não elide a culpa do promitente vendedor pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, pois para o pagamento da totalidade dos valores do contrato exige-se que o empreendimento esteja pronto e acabado. 2. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promitente comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 7. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.300.418/SC - Tema 577): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013) (g.n). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031